Tribunal: TJES
Processo: 5005152-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005152-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros

RECORRIDO: NEUSA LIMA MANOEL e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente Neusa Lima Manoel.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente

Pois bem.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
BANCO PAN S.A
e
NEUSA LIMA MANOEL
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes – cédula de crédito nº 365692296, bem como condenando o Banco Pan a restituir a Neusa Lima Manoel os valores indevidamente descontados de seu benefício (R$ 30,53) e a pagar indenização por danos morais.

DO RECURSO DO BANCO PAN

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a validade do contrato celebrado e a inexistência de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença, nesses pontos, deve ser mantida. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pelo fato de que
a recorrida, tão longo teve conhecimento do contrato fraudulento que havia sido celebrado em seu nome, procedeu com a devolução integral do valor ao Banco recorrente, conforme documentos nos ids. 6843313 e 6843326.

Além disso, o contrato anexado aos autos pelo recorrente não demonstra que a recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, especialmente se tratando de pessoa idosa. A própria foto presente no contrato, a meu ver, não se enquadra no conceito de
selfie
.

Nesse cenário, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

DO RECURSO DE NEUSA LIMA MANOEL

Sustenta a recorrente que os valores determinados em sentença, a título de restituição pelos descontos indevidos, estão equivocados, pois os descontos perfazem uma quantia de R$ 476,53 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), sendo R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) referentes aos descontos indevidos nos meses de novembro e dezembro/2022 e janeiro/2023 e R$ 22,00 (vinte e dois reais) referente a taxa bancária (TED) paga pela recorrente na ocasião da devolução do valor indevidamente creditado em sua conta.

Aduz, ainda, que nos termos do art. 42 do CDC os valores deverão ser devolvidos em dobro. Por fim, requer a majoração do
quantum
fixado a título de reparação por danos morais.

Analisando os autos entendo que assiste razão, em parte, a recorrente. De fato, os comprovantes anexados no id. 6843306 demonstram que os descontos indevidos perfazem a quantia de R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Também é devida a devolução da taxa bancária, porém esta na forma simples. Assim
deverá o recorrido restituir a recorrente o valor de R$ 931,06 (novecentos e trinta e um reais e seis centavos).

Em relação ao
quantum
fixado à título de indenização por danos morais, como já dito acima, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DO BANCO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE NEUSA LIMA, para reformar a sentença apenas quanto ao valor a ser restituído a recorrente em razão dos descontos indevidos, totalizando este a quantia de R$ 931,06 (novecentos e trinta e um reais e seis centavos)
, a ser acrescido de juros e correção monetária, mantendo, no mais, a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente
BANCO PAN
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.
Sem custas e honorários
para a recorrente
NEUSA LIMA MANOEL
, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)